Tribunal: STF
Processo: HC 260494
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CONDENAÇÃO BASEADA UNICAMENTE EM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL INDIRETO, CONTRADITÓRIO, PRESTADO POR FILHO DA VÍTIMA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA (IMPRUDÊNCIA). CONCESSÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.132.646/SP (e-doc. 2, p. 462-468 ).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 1 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, ante a prática do crime previsto no art. 302, § 1º, inc. II, da Lei nº 9.503, de 1997 (homicídio culposo na direção de veículo automotor).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa para redimensionar a pena em 2 anos e 8 meses de detenção (e-doc. 2, p. 354-367). 



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator negou provimento ao recurso especial. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de condenação baseada exclusivamente em testemunho indireto (“hearsay testimony”) prestado pelo filho da vítima. Sustenta que o depoimento indireto foi contraditório — em sede policial o filho disse que a mãe não se recordava dos fatos, e em juízo afirmou que ela teria relatado que o paciente avançou o sinal vermelho —, sendo ainda suspeito por seu interesse direto no litígio. Argumenta que tal prova não poderia fundamentar sozinha o decreto condenatório, conforme o art. 212 do CPP e precedentes do STJ e do STF. Alega ter havido inversão do ônus da prova, pois o acórdão atribuiu ao réu a obrigação de produzir contraprova para afastar o nexo causal, violando os princípios da presunção de inocência e do sistema acusatório. Destaca que o tema já foi reconhecido pelo STF como de repercussão geral (Tema 1392/STF), sendo necessário uniformizar os limites do testemunho indireto no processo penal.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do processo. No mérito, busca a absolvição do paciente.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, importa destacar a conclusão alcançada pelo juízo de primeira instância, o qual, após regular instrução processual, entendeu configurada situação caracterizadora de culpa: 



    “No caso em tela, a prova produzida traz elementos seguros e incontroversos de que o acusado causou o acidente descrito na denúncia. 



    A testemunha Marcos Chagas da Silva, filho da vítima, disse que no dia seguinte em que a sua mãe foi atropelada, foi permitido a visitação no hospital em que ela estava internada, oportunidade em que manteve contato com ela que relatou ter sido atropelada quando atravessava a faixa de pedestre com o semáforo na posição “vermelha” para os veículos; lembra-se que ela estava consciente e dela ter dito que teria passado na frente de um ônibus, na frente de outros dois carros quando visualizou a moto em alta velocidade que a atropelou. Contou que, um dia depois de tê-la visitado ela faleceu com múltiplo politraumatismo, lesão em dez vértebras, embolia pulmonar e infecção generalizada. Disse que sua genitora gozava de plena saúde, estava a caminho do trabalho como fazia toda manhã, percurso no qual realizava por doze anos. Contou que no dia do atropelamento não havia chovido, assim como sua mãe não mencionou acerca dessa condição, tendo comparecido no local apenas uma semana depois do acidente. Por fim, disse não se recordar de ter dito em solo policial que sua mãe havia batido a cabeça e que não se recordava dos fatos.



    Foram ouvidas três testemunhas arroladas pela defesa. 



    A testemunha Leandro Gomes Inocêncio disse trabalhar próximo ao local em que ocorreu o atropelamento, podendo dizer que estava em horário da abertura do posto de gasolina em que trabalha quando ouviu um barulho, suspeitando tratar-se de um acidente. Assim, visualizou o condutor da motocicleta caído e exatamente ao seu lado a vítima atropelada, de modo que foi ajudar, tendo o condutor da motocicleta pedido que retirasse a moto de cima do pé dele. Contou que como estava sozinho no posto de gasolina e outras pessoas também já estavam ajudando e solicitando o resgate, retornou ao seu posto de trabalho. 



    A testemunha Alex Garcia Lima disse trabalhar com o acusado na polícia militar do Estado, podendo afirmar que, mesmo não trabalhando na mesma seção que ele, mantém contato com todo o efetivo tratando-se de excelente profissional que desempenha corretamente suas funções, não havendo contra ele qualquer tipo de punição. Pode afirmar também que o acusado possui uma motocicleta e, apesar de nunca o ter visto conduzindo a moto em via pública, em nenhum momento presenciou qualquer conduta imprudente por parte dele na condução da motocicleta já que o via conduzindo o motociclo nas imediações do local de trabalho. 



    A testemunha Moisés de Siqueira dos Santos disse que, na época dos fatos, trabalhava com o acusado, sendo ele seu subordinado na corporação da polícia militar. Esclareceu que o acusado sempre foi um excelente profissional, mantendo sempre bom relacionamento interpessoal, dedicado à família, nunca apresentando qualquer conduta desrespeitosa, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Contou que o acusado fazia o trajeto de sua casa ao batalhão da polícia militar utilizando sua motocicleta e, como também utilizava moto para ir ao trabalho, às vezes o encontrava, de modo que nunca presenciou o acusado conduzindo a motocicleta de maneira imprudente.



     As testemunhas de defesa não presenciaram o acidente e em nada contribuíram à elucidação do acidente que foi causa efetiva da morte da vítima.



     Como se vê, os depoimentos das testemunhas supramencionadas não trouxeram elementos aptos a desfazer o panorama fático-probatório totalmente desfavorável ao acusado.



     Inegável, pois, a prática do delito na exata forma em que narrada na denúncia. 



    No caso vertente, a conduta culposa do acusado exsurge de maneira cristalina das provas dos autos, não havendo dúvida quanto ao fato de que o acusado violou o dever objetivo de cuidado, tendo causado a morte da vítima, por conta de sua conduta culposa.



    É inquestionável, ademais, a culpa do réu e o nexo de causalidade existente entre o acidente por ele provocado e a morte de uma pessoa, não havendo que se falar, assim, em absolvição.



     O laudo de exame de corpo de delito (fls. 19/21), nesse passo, foi induvidoso, enquanto o próprio acusado, relativamente à autoria, não negou que estivesse dirigindo a motocicleta. 



    Desta feita, não há dúvidas de que o réu estava dirigindo a motocicleta e, de maneira imprudente, concorreu para causar o acidente, motivo pelo qual restou caracterizado o elevado grau de culpa.



    De fato, constata-se que a vítima foi atingida quando estava na faixa de pedestres atravessando a via pública, circunstância que deixa ainda mais evidente a conduta culposa do acusado. 



    No mais, alegação de que o acidente ocorreu em dia chuvoso e escuro não o socorre. (e-doc. 2, p. 263-266; grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça ratificou a conclusão do Juízo sentenciante:



    “O colhido nos autos remarcara que o acusado, na condução de sua motocicleta em velocidade incompatível com as circunstâncias e por avançar o sinal semafórico que lhe era desfavorável (vermelho), inobservando os cuidados objetivos necessários, causou o atropelamento da vítima, na faixa de pedestres, e os resultados danosos, não queridos, mas previsíveis. 



    A culpa do apelante é bem marcada pela condução do veículo negligenciando as regras de cautela, que lhe são impostas como dever de cuidado. Note-se que, conforme relatado pelo próprio apelante, havia outros veículos na mesma via, tanto que a vítima foi atropelada na última faixa da pista, tornando evidente que o sinal para pedestre lhe era favorável. 



    Aliás, a segura conclusão da imprevidência com que se houve o réu não foi desconstituída minimamente pela genérica impugnação ao descrito na denúncia. 



    Assim, a alegação de autodefesa envolvendo a culpa exclusiva da vítima, apresentou-se divorciada da prova produzida, desatendendo o acusado o ônus que lhe é imposto pelo art. 156 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Não pode ser admitida a pretensão da d. Defesa, uma vez que bem demonstrada a inobservância do cuidado objetivo necessário e a previsibilidade. Contrariamente ao alegado pelo acusado, a testemunha Marcos relatou que, ao visitar a vítima, ela teria dito que o réu desrespeitou o sinal vermelho e provocou o atropelamento. 



    O afastamento do nexo de causalidade em casos característicos como o de que se trata demanda contraprova ou sério indício em sentido contrário, que cabem ao réu produzir, como manda o art. 156 do Código de Processo Penal. Calha anotar, ainda, que as lesões suportadas pela vítima, constadas nos laudos técnicos, não se mostram incompatíveis em sua natureza ou sede com o efeito, resultado. Certo, assim, que a morte da vítima se deu em decorrência dos ferimentos provocados pelo atropelamento.



     Ressai, assim, do conjunto de informações, a conduta voluntária do réu e a inobservância do cuidado objetivo necessário, revelado pela imprudência com que se houve, causadora dos resultados danosos involuntários, mas previsíveis, constatados pelos laudos técnicos. 



    Assim, não restou comprovada que, de qualquer forma, tenha tido a vítima alguma culpa, muito menos exclusiva, para o evento, sendo certo que o réu, agindo de forma imprudente - dirigindo em velocidade incompatível com as circunstâncias e desrespeitando sinal semafórico que lhe era desfavorável -, atropelou a vítima, pessoa idosa que, obedecendo as regras de trânsito, atravessava a via pública na faixa de pedestres, não se podendo dizer que a vítima tenha contribuído, de qualquer modo, para o acidente. 



    Malgrado os esforços da combativa Defesa, é nítido o vínculo entre a conduta do réu e o resultado morte, posto que a vítima foi internada em razão das várias fraturas e ferimentos causados pelo acidente provocado pelo autor, resultando como causa superveniente, seu falecimento, ocorrido dois dias após a ocorrência, não havendo como ser acolhida a pretensão de desclassificação para o delito de lesão corporal.” (e-doc. 2, p. 362-364; grifos acrescidos) 



    9. No âmbito do STJ, o Ministro Relator, em decisão mantida por ocasião do julgamento do agravo regimental, assentou a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias de origem, observada a necessidade de dilação probatória, inviável na via do especial: 



    “Como se vê, a condenação pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor foi devidamente fundamentada, considerando-se a prova testemunhal e pericial colhida nos autos, as quais demonstraram que "o réu, agindo de forma imprudente - dirigindo em velocidade incompatível com as circunstâncias e desrespeitando sinal semafórico que lhe era desfavorável -, atropelou a vítima, pessoa idosa que, obedecendo as regras de trânsito, atravessava a via pública na faixa de pedestres, não se podendo dizer que a vítima tenha contribuído, de qualquer modo, para o acidente." 



    Destacou-se, ainda, que o filho da vítima "disse que no dia seguinte em que a sua mãe foi atropelada, foi permitido a visitação no hospital em que ela estava internada, oportunidade em que manteve contato com ela que relatou ter sido atropelada quando atravessava a faixa de pedestre com o semáforo na posição 'vermelha' para os veículos; lembra-se que ela estava consciente e dela ter dito que teria passado na frente de um ônibus, na frente de outros dois carros quando visualizou a moto em alta velocidade que a atropelou."



     Cumpre observar, por oportuno, "esta Corte Superior não admite a pronúncia - tampouco a condenação, que exige standard probatório mais elevado - fundada, tão somente, em elementos colhidos no inquérito e em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes." (AgRg no AREsp n. 2.428.788/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). 



    No caso, todavia, a condenação foi embasada em testemunho prestado em Juízo pelo filho da vítima, a qual lhe descreveu os detalhes da conduta delituosa no hospital, antes de vir a óbito, não se tratando de mero testemunho de "ouvir dizer" de terceiro não identificado, hipótese não admitida pela jurisprudência desta Corte Superior para justificar o decreto condenatório. A esse respeito, mutatis mutandis:



    (...)



    Desse modo, desconstituir o julgado, buscando a absolvição da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, ante o óbice Sumular n. 7/STJ. Nesse sentido: (...)” (e-doc. 2, p. 415-417; grifos nossos)



    10. Pois bem. Antes de se passar à análise do caso concreto, convém observar, conforme destacou o eminente Ministro Gilmar Mendes em seu voto no RHC nº 206.846/SP (Segunda Turma, j. 22/02/2022, p. 25/05/2022), que, em habeas corpus “não é possível se proceder à dilação probatória, mas nada impede que o julgador analise as provas e documentos que já estão nos autos”. Se não for assim, “de nada adianta exigir do impetrante que ‘apresente prova pré-constituída’ no momento da impetração.” 



    11. Na espécie, constata-se, a partir do contexto delineado pelas instâncias antecedentes, a ausência de elementos suficientes para justificar, além de dúvida razoável, a condenação do paciente. A análise dos documentos constantes dos autos revela a carência de prova concreta quanto à configuração da conduta culposa na modalidade imprudência.



    12. A condenação apoiou-se exclusivamente em depoimento testemunhal indireto prestado pelo filho da vítima, sem qualquer outro elemento que corroborasse a versão acusatória. Embora admitido no processo penal, o testemunho indireto pode possuir menor força probatória, como no caso, já que impossibilitada a confrontação direta com o relato original, inviabilizando a verificação da coincidência entre o que foi efetivamente narrado pela vítima e a reprodução feita pela testemunha.



    13. Ademais, ainda que não configurada causa de suspeição, não se pode ignorar o vínculo emocional indissociável do filho da vítima com o fato, circunstância que fragiliza a imparcialidade de seu relato, o qual não pode ser equiparado ao de testemunhas emocionalmente distanciadas das consequências do crime.



    14. Mais grave, porém, é a divergência entre as versões apresentadas pela testemunha em fases distintas da persecução penal. Confira-se os depoimento prestados, respectivamente, em sede policial e em juízo:



    “MARCOS CHAGAS SILVA (...)Inquirido(a) pela Autoridade, declarou que: na data dos fatos sua mãe, a vítima estava indo trabalhar, desceu do ônibus na Av. Ipiranga, atravessava a via na faixa de pedestre, pois o semáforo estava verde para ela. Passou na frente de dois veículos parados e já estava chegando ao fim da via, quando surgiu uma motocicleta a esquerda dela que trafegava na terceira pista, sendo atropelada pela motocicleta. Sua genitora não se recordava bem dos fatos em razão de ter batido a cabeça no chão. Sua mãe foi socorrida ao Sus, submetida a cirurgia, onde permaneceu internada e dois dias após faleceu em razão da gravidade dos ferimentos. Posteriormente soube no posto de gasolina situado próximo a Samed, onde ocorreu o atropelamento que o semáforo estava vermelho e sua mãe chegava ao outro lado da rua, quando surgiu a motocicleta Honda CG Titan em alta velocidade, sendo certo, que o piloto atropelou sua mãe, a qual foi projetada e após caiu no chão. Nada mais disse nem lhe foi perguntado.” (e-doc. 2, p. 18-19)



    “A testemunha Marcos Chagas da Silva, filho da vítima, disse que no dia seguinte em que a sua mãe foi atropelada, foi permitido a visitação no hospital em que ela estava internada, oportunidade em que manteve contato com ela que relatou ter sido atropelada quando atravessava a faixa de pedestre com o semáforo na posição “vermelha” para os veículos; lembra-se que ela estava consciente e dela ter dito que teria passado na frente de um ônibus, na frente de outros dois carros quando visualizou a moto em alta velocidade que a atropelou. Contou que, um dia depois de tê-la visitado ela faleceu com múltiplo politraumatismo, lesão em dez vértebras, embolia pulmonar e infecção generalizada. Disse que sua genitora gozava de plena saúde, estava a caminho do trabalho como fazia toda manhã, percurso no qual realizava por doze anos. Contou que no dia do atropelamento não havia chovido, assim como sua mãe não mencionou acerca dessa condição, tendo comparecido no local apenas uma semana depois do acidente. Por fim, disse não se recordar de ter dito em solo policial que sua mãe havia batido a cabeça e que não se recordava dos fatos. (e-doc. 2, p. 263-264)



    15. Como se percebe, na fase investigativa, a testemunha afirmou que a mãe estava confusa e não se recordava bem dos fatos, em razão de ter batido a cabeça no chão. Em juízo, contudo, declarou que ela estava consciente e descrevera toda a dinâmica do acidente. Ao final desse depoimento, estranhamente, disse não se lembrar do que havia declarado perante a autoridade policial. Essas contradições evidenciam a inconsistência do depoimento e reduzem sensivelmente sua confiabilidade como prova judicial. 



    16. Assim, emerge dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, tornando inviável qualquer conclusão definitiva acerca da responsabilidade penal do paciente. Inexistem, portanto, elementos seguros que embasem decreto condenatório pelo crime de homicídio culposo.



    17. À míngua de prova cabal e inequívoca do cometimento do delito, impõe-se a absolvição do paciente, em observância ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação), consagrando-se o princípio in dubio pro reo. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ausentes provas suficientes, a absolvição é medida que se impõe:



    “HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - RESPONSABILIDADE PENAL DOS CONTROLADORES E ADMINISTRADORES DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEI Nº 7.492/86 (ART. 17) - DENÚNCIA QUE NÃO ATRIBUI COMPORTAMENTO ESPECÍFICO E INDIVIDUALIZADO AOS DIRETORES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA, OUTROSSIM, DE DADOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE VINCULEM OS PACIENTES AO EVENTO DELITUOSO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - PEDIDO DEFERIDO. PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO - OBRIGAÇÃO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO FORMULAR DENÚNCIA JURIDICAMENTE APTA. (...) AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes. - Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais (‘essentialia delicti’) que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente. - Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.”



    (HC nº 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 25/08/2009, p. 18/09/2009; grifos nossos)



    “DENÚNCIA. CRIMES DE PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA: VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. É apta a denúncia que bem individualiza a conduta do réu, expondo de forma pormenorizada o fato criminoso, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Basta que, da leitura da peça acusatória, possam-se vislumbrar todos os elementos indispensáveis à existência de crime em tese, com autoria definida, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 2. O procedimento especial previsto no artigo 514 do Código de Processo Penal não é de ser aplicado ao funcionário público que deixou de exercer a função na qual estava investido. Precedentes. 3. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências requeridas pela defesa, mormente se foram elas consideradas descabidas pelo órgão julgador a quem compete a avaliação da necessidade ou conveniência da prova. Precedentes. 4. Preliminares rejeitadas. 5. Os depoimentos e laudos acostados aos autos não apresentam elementos de convicção suficientes para a formação de juízo de certeza sobre a responsabilização criminal do Réu pelos crimes de peculato, corrupção passiva e falsidade ideológica. Falta nos autos prova irrefutável a demonstrar a materialidade e autoria dos crimes a ele imputados. 6. A delação de corréu e o depoimento de informante não podem servir como elemento decisivo para a condenação, notadamente porque não lhes são exigidos o compromisso legal de falar a verdade. 7. Ação penal julgada improcedente.”



    (AP nº 465/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 24/04/2014, p. 30/10/2014; grifos nossos)



    “AÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO RETOMADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTE O SURGIMENTO DE NOVAS PROVAS. POSSIBILIDADE. ART. 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E SÚMULA 524/STF. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PECULATO DE USO COMETIDO POR PREFEITO (ART. 1º, II, DO DECRETO-LEI 201/1967). AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU TENHA CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. 1. É possível o desarquivamento de inquérito com o surgimento de novos elementos de prova. Matéria, ademais, que se encontra preclusa, uma vez que já decidida neste processo por decisão irrecorrida. Agravo regimental desprovido. Preliminar rejeitada. 2. A acusação não apresentou prova concreta da participação do réu, prefeito de Blumenau à época dos fatos, nos ilícitos apontados, limitando-se, em suas alegações finais, a citar depoimento tomado na fase policial, não confirmado judicialmente, e manifestações de corréus, elementos que não são suficientes, por si sós, para embasar juízo condenatório. 3. Por força do art. 386, V, do Código de Processo Penal, absolve-se o réu quando da ausência de provas de que tenha concorrido para a infração penal descrita na denúncia. 4. Ação penal improcedente.”



    (AP nº 898/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 12-04-2016, p. 13/05/2016; grifos nossos)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 3. Improcedência da ação penal.”



    (AP nº 883/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2018, p. 14/05/2018; grifos nossos)



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Exploração sexual de adolescente. Art. 218-B, § 2º, inc. i, do Código Penal. Dúvida razoável quanto ao elemento típico da exploração sexual. Absolvição mantida. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por exploração sexual de adolescente, nos termos do art. 218-B, § 2º, inc. I, do Código Penal (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de adolescente), com alegação de ausência de provas suficientes quanto ao contexto de exploração. A decisão monocrática agravada restabeleceu a absolvição proferida na primeira instância, diante da insuficiência de provas da existência de exploração sexual. A Procuradoria-Geral da República interpôs agravo regimental, sustentando que houve reexame indevido de provas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que restabeleceu a absolvição do paciente incorreu em revaloração indevida de provas ou se, diante da ausência de prova cabal quanto ao elemento típico da exploração sexual, a absolvição deve ser mantida com base no princípio do in dubio pro reo. III. Razões de decidir 3. Em habeas corpus, é possível a análise dos elementos probatórios já constantes dos autos, não se admitindo a dilação probatória, mas permitindo-se ao julgador o exame de provas e documentos que já estão nos autos (RHC nº 206.846/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/02/2022, p. 25/05/2022). 4. A configuração do delito de exploração sexual de adolescente (art. 218-B, § 2º, inc. I, do CP) exige a demonstração concreta do contexto de exploração. 5. O acervo probatório revelou divergências relevantes entre as versões da vítima, do réu e das testemunhas, especialmente quanto ao oferecimento de dinheiro, à dinâmica dos fatos e à existência de coito anal, sendo que os exames periciais não corroboraram integralmente o relato da vítima. 6. A ausência de oitiva judicial da vítima comprometeu o contraditório e a formação plena da prova, não sendo suficientemente suprida por depoimentos indiretos ou extrajudiciais. 7. A prova colhida durante a instrução judicial mostrou-se insuficiente para afastar a dúvida razoável quanto à ocorrência de exploração sexual, o que impõe a absolvição, com base no art. 386, inc. VII, do CPP. 8. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal exige prova robusta e produzida sob contraditório para justificar condenação, não sendo admissível decisão fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento. _______________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 218-B, § 2º, inc. I; CPP, arts. 155, 201, 386, inc. VII; CRFB, art. 5º, incs. LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: RHC nº 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2022; HC nº 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 25/08/2009; AP nº 465/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 24/04/2014; AP nº 898/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 12/04/2016; AP nº 883/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2018.”



    (HC nº 228.011-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 07/04/2025, p. 15/04/2025; grifos acrescidos).



    18. Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para absolver o paciente, na forma do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (Processo nº: 0010913-98.2018.8.26.0361, 2ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator